Tribunal: TRF3
Processo: 5027536-12.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
19/109)

5027536-12.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.

1. Não há que se conceder o direito de recorrer em liberdade ao acusado que permaneceu, justificadamente, preso durante toda a instrução criminal, tendo a sentença condenatória mantido a custódia pelos próprios fundamentos da condenação.

2. A prisão preventiva é necessária para garantia a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. O habeas corpus não é o instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas.

4. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5027536-12.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: MARCELO ANTONIO BETTIM

IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA BETTIM

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5027536-12.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: MARCELO ANTONIO BETTIM

IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA BETTIM

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Lucas da Silva Bettim, em favor de MARCELO ANTONIO BETTIM contra ato praticado pelo Juízo Federal da 1a Vara Criminal em Campinas/SP, nos autos no 0005411-27.2017.403.6105, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Alega o impetrante, em síntese, que (ID 99796863):

a) o paciente se encontra preso preventivamente desde fevereiro de 2018, denunciado como incurso nos artigos 12, 16, 17 e 18, na forma do artigo 19, todos da Lei 10.826/2003, em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, por 45 (quarenta e cinco vezes), conforme art. 71, do mesmo Código, porque, supostamente, durante o período de dezembro de 2010 a junho de 2016, em inúmeras ocasiões, teria adquirido de estabelecimentos localizados nos Estados Unidos da América, no exercício da atividade comercial, armas de fogo, acessórios e munições de uso permitido e de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e, então, juntamente com ROSÂNGELA, importou para o território nacional, referidas armas e munições;

b) o juízo a quo absolveu o paciente dos delitos previstos no art. 12 e 16, mas o condenou como incurso nos artigos 17 e 18 da Lei 10.826/2003, à pena de 22 anos, no regime fechado, e 55 dias multa, não concedendo ao paciente o direito de recorrer em liberdade;

c) a manutenção da prisão do paciente está fundamentada na gravidade em abstrato do crime, estando ausente os requisitos específicos da prisão preventiva previstos no art. 312, do Código de Processo Penal;

d) o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de possuir índole impecável e de bom comportamento, fato este comprovado por ter sido convidado por Generais do Exército Brasileiro a efetuar testes no novo fuzil IA-2, fabricado pela IMBEL com o intuito de substituir a IMBEL M964 FAL no Exército Brasileiro e Marinha do Brasil;

e) o direito de recorrer em liberdade é a regra no Estado Democrático de Direito.

f) há excesso de prazo para formação da culpa, vez que o paciente permanece preso há quase dois anos;

Requer o impetrante, assim, seja deferida liminar para o fim de conceder ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o recurso de apelação, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido o imediato Alvará de Soltura. No mérito, requer a concessão da ordem.

Foram juntados documentos aos autos.

Petição e documentos juntados após determinação judicial (ID 100106127 e 104249545).

A liminar foi indeferida.

A autoridade impetrada deixou de prestar informações em virtude dos autos terem subido a este Tribunal em razão de interposição de recurso de apelação.

A Procuradora Regional da República, Dra. Elaine Cristina de Sá Proença, manifestou-se pelo não conhecimento ou, caso seja conhecido, a denegação da ordem de habeas corpus.

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5027536-12.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: MARCELO ANTONIO BETTIM

IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA BETTIM

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente recebo a petição e documentos juntados aos autos (ID 104253785 e 104253787) como emenda à petição inicial.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcelo Antonio Bettim contra ato praticado pelo Juízo Federal da 1a Vara Criminal em Campinas/SP que, nos autos no 0005411-27.2017.403.6105, manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Não está configurado o alegado constrangimento ilegal.

O paciente foi condenado pela prática de tráfico internacional de armas, nos termos dos artigos 17 e 18, este na forma do artigo 19, todos da Lei 10.826/2003, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, no regime fechado (cfr. ID 104253785).

Consta dos autos que a ação penal em referência originou-se da Deflagração da Operação denominada “Senhor das Armas”. Conforme decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 99796869) há farto material probatório obtido, por meio das interceptações telefônicas e telemáticas, as quais demonstram que o investigado MARCELO desenvolve de maneira profissional o tráfico internacional de armamentos de uso restrito no Brasil, no mínimo desde 2010, além de ocultar seu patrimônio perante as autoridades fazendárias.

A prisão preventiva do paciente foi mantida pelo Juízo de primeiro grau com a adoção da fundamentação seguinte:

O réu MARCELO ANTONIO BETTIM deverá continuar preso. Mantenho o decreto de prisão preventiva (fls 85v/88v dos autos no0005407-87.87.2017.403.6105) está fundamentado também na garantia da ordem pública: "Deve ser considerado, neste ponto, o extenso lapso temporal em que há indícios da prática dos crimes (quase uma década), a audácia na operação de tráfico e comercialização de armamento pesado e de uso restrito, o fato de MARCELO ter confessado a prática delituosa perante as autoridade americanas, após dar explicações vazias de sentido, que consubstanciaram elementos suficientes a autorizar a prisão preventiva de MARCELO ANTONIO BETTIM também pelo requisito da garantia da ordem pública, especialmente, considerando 1) a extensão da atividade criminosa,;2) o modus operandi; 3) a habitualidade criminosa.(g.o)...Os mesmos requisitos se mantêm até o presente, acrescentados da habilidade que o acusado possui de manejar armas de grosso calibre, e o pouco respeito mantido pelo réu pelas autoridades constituídas aqui e no exterior, demonstrado em seu interrogatório aqui e perante as autoridades policiais estrangeiras. Certifique a Secretaria sobre o cumprimento do item II de fls. 492 referente ao encaminhamento das armas ao exército. Expeça-se novo mandado de prisão em desfavor de MARCELO ANTONIO BETTIN, recomendando-o na prisão na qual se encontra recolhido. Também deverá ser expedida guia provisória de execução penal.

Não verifico flagrante ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada a justificar a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Isso porque o exame da impetração revela a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente que, por quase uma década, procedeu ao tráfico de armas e comercialização de armamento pesado e de uso restrito, de forma habitual, sendo sua atividade principal, a demonstrar a necessidade de manutenção da sua prisão a bem da ordem pública.

Com efeito, para a decretação da custódia cautelar, ou para a negativa de liberdade provisória, exigem-se indícios suficientes de autoria, que, quanto ao particular, em razão da prolação da sentença condenatória em desfavor do acusado, indicou sua presença.

Por outro lado, o habeas corpus não é o instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas.

Com efeito referida decisão está lastreada em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentada na presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, já que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Os motivos que levaram à manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente decorreram do fato de os fundamentos de sua prisão permanecerem até aquele momento firmes e inalterados, já que a primariedade e simples existência de residência fixa e histórico de ocupação lícita não conduziriam, necessariamente, ao deferimento da liberdade provisória, se presentes os riscos indicados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Referidas circunstâncias não foram elididas em razão da prolação de sentença condenatória contra si, o que implicou sua condenação a 22 (vinte e dois) anos de reclusão, regime inicial fechado, e 55 (cinquenta) dias-multa pelo delito de tráfico de armas.

Entendo, pois, nessa fase preambular, a ausência dos requisitos necessários à revogação da prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto denego a ordem de habeas corpus.

É o voto.

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.

1. Não há que se conceder o direito de recorrer em liberdade ao acusado que permaneceu, justificadamente, preso durante toda a instrução criminal, tendo a sentença condenatória mantido a custódia pelos próprios fundamentos da condenação.

2. A prisão preventiva é necessária para garantia a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. O habeas corpus não é o instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas.

4. Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.